Tribunal: TJMT
Processo: 0012004-70.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012004-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.395.734/0001-80 (APELANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CID CHAGAS NETO - CPF: 913.315.281-00 (APELANTE), PAULO CESAR RIBEIRO - CPF: 902.983.226-68 (APELANTE), EULES EDESIO ALVES SORNA - CPF: 288.295.656-87 (APELADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EULES EDESIO ALVES SORNA - CPF: 288.295.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (APELADO), RONALDO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 199.743.961-15 (APELADO), RONALDO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 199.743.961-15 (ADVOGADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
-
EXCESSO DE EXECUÇÃO
-
RECONHECIMENTO IMPLÍCITO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

RECURSO
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, apesar de o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71) ser significativamente inferior ao valor cobrado pelos exequentes (R$ 101.597,17).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido acolhida, com reconhecimento do excesso de execução e consequente condenação dos exequentes nos ônus de sucumbência, quando há diferença significativa entre o valor cobrado e o valor apurado pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e dá por satisfeita a obrigação tem natureza de sentença, por extinguir a execução nos termos do art. 924, II, do CPC
/15
, sendo cabível o recurso de apelação.

4. Os executados cumpriram o requisito previsto no art. 525, §4º
,
do CPC
/15
, ao apresentarem planilha detalhada na impugnação, declarando o valor que entendiam devido e efetuando o depósito judicial desse montante.

5. A diferença de R$ 36.601,46 entre o valor cobrado pelos exequentes (R$ 101.597,17) e o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71), correspondente a aproximadamente 36% do valor cobrado, não pode ser considerada mero erro material, mas sim excesso substancial.

6. O cálculo apresentado pelos executados (R$ 62.212,43) aproximou-se muito mais do valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71) do que o cálculo dos exequentes, demonstrando a razoabilidade da impugnação apresentada.

7. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo que, no caso, foram os exequentes que, ao apresentarem cálculo com excesso significativo, deram causa à impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O acolhimento, ainda que implícito, da impugnação ao cumprimento de sentença que importe em redução significativa do débito exequendo acarreta a fixação de honorários sucumbenciais em favor do impugnante, em observância ao princípio da
causalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO CESAR RIBEIRO
e
CID CHAGAS NETO

em face
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de cumprimento de sentença movido por
RONALDO LUIZ DE ARAUJO
e
BRUNO MARTINS SORNA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora apelantes.

O caso originou-se de embargos à execução opostos pelos apelantes, que foram julgados improcedentes, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, majorados para 20% em grau recursal.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença pelos advogados vencedores, em causa própria, os executados foram intimados para pagamento do débito e apresentaram impugnação alegando excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados pelos exequentes consideraram como termo inicial dos juros moratórios data anterior ao trânsito em julgado.

Os executados declararam como valor devido a quantia de
R$ 62.212,43 (sessenta e dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos),
tendo efetuado o depósito judicial desse montante. Os exequentes, por sua vez, reconheceram erro material quanto ao termo inicial da correção monetária, apresentando novo demonstrativo.

Diante da controvérsia, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou como valor total devido
R$ 64.995,71 (sessenta e quatro mil, novecentos noventa e cinco reais e
setenta e um centavos
)
considerando o pagamento parcial já realizado. Os executados complementaram o valor remanescente e requereram o acolhimento da impugnação com reconhecimento do excesso de execução e a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência.

A magistrada
singular
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o depósito do valor remanescente e deu por satisfeita a obrigação, determinando a expedição de alvará em favor dos exequentes.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese:

(i)
o cabimento do recurso de apelação, por se tratar de decisão que pôs fim à execução;

(
ii
)
a existência de excesso de execução, comprovada pela diferença entre o valor inicialmente cobrado pelos exequentes (R$ 101.597,17) e o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71);

(
iii
)
que a diferença de R$ 36.601,46 demonstra o excesso praticado pelos exequentes;

(
iv
)
que apresentaram planilha de cálculo na impugnação, cumprindo o disposto no art. 525, §4º
,
do CPC;
e

(v)
que a procedência da impugnação é medida que se impõe, com a condenação dos exequentes nos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, os apelados arguem, preliminarmente:

(i)
a inadequação da via eleita, sustentando que a decisão impugnada tem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento;
e

(
ii
)
o descumprimento pelos apelantes do disposto no art. 525, §4º
,
do CPC
/15
, por não terem apresentado memorial de cálculo na impugnação.

No mérito, defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a atuação da contadoria não tem por efeito reconhecer o excesso de execução, mas sim corrigir equívocos de natureza material.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via recursal eleita, suscitada pelos apelados.

A questão central para definir o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença reside na natureza do pronunciamento judicial, conforme estabelece o art. 203 do
CPC/15
:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º."

No caso, verifica-se que a decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar o depósito do valor remanescente e dar por satisfeita a obrigação, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC
/15
:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II -
a
obrigação for satisfeita;"

Embora a magistrada não tenha utilizado expressamente o termo "extinto" ou "julgo extinta a execução", o conteúdo decisório é inequívoco ao declarar satisfeita a obrigação, determinar a expedição de alvará e, após o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos, o que caracteriza a extinção da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra decisão que extingue a execução é a apelação, conforme se depreende do seguinte julgado:

"A impugnação ao cumprimento de sentença se resolver a partir de pronunciamento judicial que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/05/2022,
DJe
23/06/2022)

No mesmo sentido, o T
JMT
já decidiu:

"A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, § 1º, parte final, do CPC)."
(TJMT - AI 1016505-37.2021.8.11.0000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Portanto, considerand
o
que a decisão recorrida extinguiu a execução ao dar por satisfeita a obrigação, o recurso cabível é a apelação, razão pela qual
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

Do mérito recursal

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos apelantes deveria ter sido acolhida, com o reconhecimento do excesso de execução e a consequente condenação dos apelados nos ônus de sucumbência.

Inicialmente, cabe analisar se os apelantes cumpriram o requisito previsto no
art. 525, §4º, do CPC
/15
, que estabelece:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

Compulsando os autos, verific
a-se
que os apelantes, ao apresentarem a impugnação ao cumprimento de sentença, declararam como valor devido a quantia de
R$ 62.212,43 (sessenta e dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos)
, tendo efetuado o depósito judicial desse montante. Além disso, apresentaram planilha de cálculo indicando os parâmetros utilizados, como data inicial da correção monetária (15/05/2017) e dos juros moratórios (27/06/2023).

Embora os apelados aleguem que não houve apresentação de memorial de cálculo, constata-se que os apelantes juntaram planilha detalhada na impugnação, cumprindo formalmente o requisito previsto no
art. 525, §4º, do CPC
/15
. Portanto, não há que se falar em rejeição liminar da impugnação por descumprimento desse requisito formal.

Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

O ponto central da controvérsia reside na existência ou não de excesso de execução e, em caso positivo, se tal excesso justificaria a condenação dos exequentes nos ônus de sucumbência.

No caso em análise, os exequentes inicialmente apresentaram cálculo no valor de R$ 78.511,00 (
ID
nº
128109458) e, posteriormente, atualizaram o valor para R$ 101.597,17 (
ID nº
141258040). Os executados, por sua vez, impugnaram o cálculo, alegando excesso de execução e apresentando como valor devido

R$ 62.212,43 (sessenta e dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos)
.

Diante da controvérsia, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou como valor total devido
R$
64.995,71 (sessenta e quatro mil, novecentos noventa e cinco reais e setenta e um centavos
)
, considerando o pagamento parcial já realizado.

Comparando os valores, constata-se uma diferença significativa entre o valor cobrado pelos exequentes (R$ 101.597,17) e o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71), o que representa uma diferença de R$ 36.601,46, correspondente a aproximadamente 36% do valor cobrado.

A divergência decorreu principalmente da data de início da incidência dos juros moratórios. Enquanto os exequentes consideraram como termo inicial data anterior ao trânsito em julgado, a contadoria judicial aplicou os parâmetros corretos, conforme a sentença exequenda.

No caso em análise, embora a magistrada tenha rejeitado formalmente a impugnação, houve reconhecimento implícito do excesso de execução, uma vez que o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71) foi significativamente inferior ao valor cobrado pelos exequentes (R$ 101.597,17).

A diferença de R$ 36.601,46 não pode ser considerada mero erro material, como entendeu a magistrada de primeiro grau. Trata-se de excesso substancial, decorrente da aplicação equivocada dos parâmetros de cálculo pelos exequentes, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, impõe que aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foram os exequentes que, ao apresentarem cálculo com excesso significativo, deram causa à impugnação pelos executados.

Ademais, o cálculo apresentado pelos executados (R$ 62.212,43) aproximou-se muito mais do valor apurado pela contadoria judicial (R$ 64.995,71) do que o cálculo dos exequentes (R$ 101.597,17), o que demonstra a razoabilidade da impugnação apresentada.

Portanto, considerando que houve reconhecimento implícito do excesso de execução, com redução significativa do valor cobrado, e que os executados apresentaram cálculo próximo ao valor apurado pela contadoria judicial, a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido acolhida, com a consequente condenação dos exequentes nos ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos apelantes, com reconhecimento do excesso de execução, e condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 36.601,46), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, mantidos os demais termos da decisão recorrida quanto à satisfação da obrigação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026